Tribunal: TJMT
Processo: 1077719-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077719-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ZENILDA XAVIER DA SILVA - CPF: 545.935.141-34 (RECORRENTE), ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA - CPF: 039.335.411-31 (ADVOGADO), LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA SAO NICOLAU LTDA - CNPJ: 36.914.869/0001-99 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1077719-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077719-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia São Nicolau Ltda.

Recorrida
:
Zenilda Xavier da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ERRO EM LAUDO DE BIÓPSIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RETARDO NO INÍCIO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

A autora realizou uma biópsia na mama direita para diagnóstico de câncer, mas o laudo laboratorial indicou equivocadamente a mama esquerda como local do exame.

3.

Diante do erro, solicitou a correção do documento, que não foi prontamente atendida pelo laboratório, mesmo após contato da médica responsável.

4.

A demora na retificação do laudo comprometeu o início do tratamento oncológico da autora e gerou sofrimento emocional.

5.

O laboratório recorrente alega que houve mero erro de digitação, sem impacto no diagnóstico, e sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.

A questão em discussão consiste em definir se o erro na identificação do local da biópsia no laudo laboratorial, aliado à demora na sua retificação, configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.

O serviço prestado pelo laboratório enquadra-se na relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação de serviço (CDC, artigo 14).

8.

O erro na indicação do local da biópsia, somado à demora na correção do laudo, compromete a eficácia do tratamento médico da consumidora, configurando falha na prestação de serviço.

9.

A conduta omissiva do laboratório ao não retificar o laudo de imediato, apesar da solicitação da paciente e de sua médica, gerou angústia e prejuízo ao tratamento, sendo suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

10.

O laboratório não comprovou a existência de excludentes de responsabilidade, conforme exigido pelo artigo 373, II, do CPC.

11.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que falhas graves em exames laboratoriais, sobretudo quando impactam tratamentos médicos urgentes, geram direito à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O erro na identificação do local de biópsia em laudo laboratorial configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do CDC.

2.

A demora injustificada na retificação do laudo, mesmo após solicitação do paciente e do médico assistente, compromete o tratamento e caracteriza dano moral indenizável.

3.

O fornecedor do serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, salvo comprovação de excludentes de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei no 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJ-SP, Apelação Cível no 11485787320238260100, Rel. Maria do Carmo Honório, julgado em 16/01/2025; TJMT, N.U 0018432-59.2015.8.11.0002, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1077719-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077719-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia São Nicolau Ltda.

Recorrida
:
Zenilda Xavier da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia São Nicolau Ltda
.

Ação:

de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais
.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença (Id. 269011288):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o laboratório recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 269011290): requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões (Id. 269011293)
: defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pela empresa requerida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1077719-21.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1077719-21.2024.8.11.0001

Recorrente:
Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia São Nicolau Ltda.

Recorrida
:
Zenilda Xavier da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia São Nicolau Ltda. ante a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial a autora alega que, após realizar avaliação clínica e exames iniciais, foi diagnosticada com câncer de mama localizado no lado direito, necessitando de uma biópsia para detalhar a condição do tumor.

Afirma que em 25/09/2024, foi ao laboratório recorrente
e realizou a biópsia na
mama direita
.

Aduz que ciente da gravidade de sua condição, aguardou ansiosamente a emissão do laudo médico para seguir com seu tratamento, contudo, ao pegar o resultado verificou que o laudo consignou de forma equivocada que a biópsia havia sido realizada na
mama esquerda
. Por essa razão entrou em contato com o laboratório e pediu a retificação, entretanto, não teve o pedido atendido.

Assevera que a médica responsável pelo seu tratamento também entrou em contato com o laboratório solicitando a correção imediata do laudo para apontar corretamente a mama direita como local da biópsia, sem êxito. Destaca que a inércia do laboratório em corrigir o laudo, causou o retardo no início de seu tratamento oncológico, além sofrer desgaste emocional pelo ocorrido.

Consigne-se que os documentos acostados aos autos corroboram a versão autoral (Id. 269011275 e Id. 269011276).

O laboratório recorrente, por sua vez, alega que não cometeu nenhum ato ilícito ou falha na prestação de serviço que gere o dever de indenizar, sustenta que houve um mero erro de digitação, fato que não configura erro de diagnóstico. Afirma que, logo após a constatação do equívoco, o laudo foi retificado em 12/11/2024 e a versão corrigida foi encaminhada tanto para a médica solicitante, quanto para a autora. Deste modo requer improcedência da ação.

Todavia, não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Da análise dos autos, observa-se que o laboratório recorrente apenas retificou o laudo após a Decisão de Id. 269011278, que concedeu o pedido de liminar.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o
1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido o entendimento em caso análogo ao analisado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO DE RESULTADO DE EXAME LABORATORIAL. PESQUISA DE VÍNCULO GENÉTICO – EXAME DE DNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESULTADO NEGATIVO QUE CAUSOU SOFRIMENTO E CONSTRANGIMENTO Á MULHER. VALOR. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Evidenciada falha na realização de exame laboratorial, o Laboratório deve ser condenado ao pagamento de indenização pelos danos causados ao consumidor.
2. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido quando não observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-SP - Apelação Cível: 11485787320238260100 São Paulo, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 16/01/2025, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/01/2025)

“APELAÇÕES CÍVEIS – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO NA EMISSÃO DO LAUDO
– PACIENTE SUBMETIDA A CURETAGEM E LAUDO MÉDICO DE HISTERECTOMIA

DIAGNÓSTICO INCORRETO QUE CULMINOU EM RETARDAMENTO DO TRATAMENTO

- LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – RESPONSABILIDADE PELO MANUSEIO E ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL COLETADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA ESCORREITA – AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Nos termos do art. 373, II do CPC, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar. A conduta do hospital, consistente na coleta e acondicionamento do material biológico retirado do corpo da paciente, para fins de realização de biópsia, atrai a responsabilidade solidária por eventual falha na prestação dos serviços, nos termos do que dispõe dos artigos 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, mormente quando não demonstrada a cadeia de custódia do material coletado. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 0018432-59.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado na sentença de 1o grau.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025